Tribunal: STF
Processo: HC 186655
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Deficiência na instrução do writ. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao HC 552.678-AgR.
    2. A parte impetrante afirma que o paciente Nauro foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 312 e 333 do Código Penal; o paciente Roberto foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 317 do Código Penal; e o paciente Alexsandro foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, “pena esta que também alcançou os pacientes NAURO e ROBERTO”.
    3. Prossegue a narrativa para sustentar que “os pacientes, embora tenham, por petição fundamentada de seu defensor, demonstrando seu interesse em recorrer às sentenças, NÃO FORAM INTIMADOS PARA APRESENTAR AS SUAS RAZÕES DE APELAÇÃO, mesmo assim, o processo fora pautado e levado a julgamento, onde se publicou em data de 08/07/2019, a sentença confirmando para os demais réus a decisão condenatória”. Alega que, “[d]iante disso, o ora Requerente, protocolou em nome dos pacientes (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, (…) questionando o fato do processo ir a julgamento sem que fosse o ora Requerente e os pacientes, intimados a apresentar suas RAZÕES DE APELAÇÃO, o que, em tese, anularia o julgamento em relação a estes”. Contudo, os embargos foram rejeitados e, “por um erro craso do cartório, foi certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, sem intimação dos interessados”. Nessas condições, estaria configurada “MANIFESTA VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO MÍNIMO DA AMPLA DEFESA”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular “O FEITO AB INITIO, e oportunizado a apresentação das RAZÕES DE APELAÇÃO, a todos os pacientes, ante o patente CERCEAMENTO DEDEFESA”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    8. Além disso, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal estadual. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ:
     “[a] sentença condenatória foi proferida em 11/9/2014, portanto há mais de 5 anos; a defesa dos réus foi intimada da sentença condenatória por meio de publicação no Diário Eletrônico de 18/9/2014; os acusados foram intimados pessoalmente da sentença em 12/11/2014 (Nauro), 14/11/2014 (Roberto), 19/11/2014 (Alexsandro); o termo do recurso de apelação está datado de 23/09/2014; foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para os agravantes em 26/2/2016, portanto há mais de 4 anos. Este habeas corpus por meio do qual se alega a nulidade do feito – sob o argumento de que a defesa não foi intimada para apresentar as razões de apelação –, foi impetrado em 13/12/2019, ou seja, mais de 5 anos depois de apresentado o termo do recurso de apelação, o que, evidentemente, não se pode admitir. A inércia da defesa, agravada pelo decurso significativo do tempo, conduz à preclusão”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator